Tribunal: TJSP
Processo: 1002036-28.2025.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Swarai Cervone de Oliveira
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. VI (DP2);
Data de julgamento: 2026-01-07
Data de publicação: 2026-01-07

Ementa:
Direito Civil. Apelação. Contratos. Recurso parcialmente provido. 1. Apelação contra sentença que julgou improcedentes pedidos de nulidade de contrato de cartão consignado por vício de consentimento, conversão em empréstimo consignado e indenização por danos morais. A sentença condenou a autora ao pagamento de multa por litigância de má-fé. 2. A questão em discussão abrange (i) a validade da

Ementa:
Direito Civil. Apelação. Contratos. Recurso parcialmente provido. 1. Apelação contra sentença que julgou improcedentes pedidos de nulidade de contrato de cartão consignado por vício de consentimento, conversão em empréstimo consignado e indenização por danos morais. A sentença condenou a autora ao pagamento de multa por litigância de má-fé. 2. A questão em discussão abrange (i) a validade da contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável, (ii) a existência de vício de consentimento, (iii) a regularidade da assinatura eletrônica utilizada, (iv) a incidência de danos morais e materiais, e (v) o cabimento da penalidade por litigância de má-fé. 3. A contratação de cartão de crédito consignado por meio eletrônico é válida, conforme previsão legal e regulamento do INSS. 4. A assinatura eletrônica, no caso, é respaldada biometria facial e geolocalização. Não foi demonstrado vício de consentimento ou falha no dever de informação. 5. Não foi demonstrada, contudo, a litigância de má-fé por parte da autora, afastando-se a multa aplicada em primeiro grau. 6. Recurso parcialmente provido para afastar a condenação da autora ao pagamento de multa por litigância de má-fé.